Tribunal: STF
Processo: Pet 8640
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. PETIÇÃO PREJUDICADA.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por José Pecci de Lima, em 16.12.2019, objetivando a concessão de efeito suspensivo a Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 19.517, interposto no Superior Tribunal de Justiça contra ato pelo qual foi demitido de cargo público.
    Requer, “liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto em face do acordão proferido no MS 19.517/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, ou a concessão da tutela de urgência, para determinar a imediata reintegração provisória do impetrante no seu cargo efetivo, suspendendo-se os efeitos do ato consubstanciado na Portaria n. 2.766, de 5 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, nº 214, página nº 38, de 6 de novembro de 2012, até o julgamento final do presente recurso” (fl. 21, e-doc. 1).
    2. Em 30.3.2020, após a manifestação da Procuradoria-Geral da República, neguei seguimento àquele recurso ordinário, autuado neste Supremo Tribunal sob o número 36.979, em decisão cuja ementa é a seguinte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO EM PROCESSO DISCIPLINAR. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE ENTRE A INDICIAÇÃO E O FUNDAMENTO DA PUNIÇÃO APLICADA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RMS n. 36.979, de minha relatoria, decisão de 30.3.2020).
    3. Negado seguimento ao recurso ordinário, julgo prejudicado o respectivo pedido de concessão de efeito suspensivo.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora